Tribunal: CARF
Processo: 12448.900627/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.900627/2015-87
RESOLUÇÃO
1002-000.541 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCA COLA CONCENTRADOS E REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos da fundamentação.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 13101.16951.210710.1.2.03-5015 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.541 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900627/2015-87
2
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no 2o Trimestre de 2010
(01.04.2010 a 30.06.2010), no valor de R$ 14.366,23 (quatorze mil, trezentos e sessenta e seis
reais e vinte e três centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 49), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 14.366,23 (quatorze mil,
trezentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), reconheceu o valor de R$ 12.634,01
(doze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e um centavo), de forma que restou parcialmente
homologada a compensação no PER/DCOMP no 40025.94597.131010.1.3.03-9330 e no
PER/DCOMP no 13101.16951.210710.1.2.03-5015 restou consignado que “não há valor a ser
restituído/ressarcido”. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 53/55), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
para a composição do saldo negativo, não foi considerado que parte dos R$
3.573,72
devidos foram quitados por meio da DCOMP no
08710.85342.210710.1.3.03-8179, tal como informado na DCTF do período;
(ii)
na citada DCOMP final 8179, transmitida em 21/07/2010, a contribuinte usou
o saldo negativo de CSLL do quatro trimestre de 2009 para compensar exatos
R$ 1.732,22 a título de CSLL do segundo trimestre de 2010;
(iii) na ótica da autoridade fiscal, o saldo negativo disponível estaria limitado ao
menor valor entre o saldo informado na DIPJ e aquele constante no PER;
(iv) isso não faz sentido quando a Contribuinte, a despeito de ter sofrido
retenções em valor maior que a CSLL devida, quita parte ou toda a
contribuição devida por outros meios, como no presente caso, em que se
procedeu à compensação de parte do débito;
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.541 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900627/2015-87
3
(v)
não há na DIPJ, por razões óbvias, campo próprio para informar esse
pagamento futuro. Esta é a razão pela qual essa compensação de R$ 1.732,22
não consta da DIPJ, o que não quer dizer que tal valor deva ser ignorado na
composição do saldo negativo do período, porque isso representaria o
enriquecimento sem causa do erário público, em detrimento da Contribuinte
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 23 de outubro de 2020, a 2a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 (“DRJ/05”), em Acórdão de no
105-001.474 (e-fls. 127/129), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Contribuinte aduz que não foi considerado o valor da CSLL do trimestre
quitado por compensação, mediante protocolo do PER/DCOMP no
08710.85342.210710.1.3.03-8179. Ocorre que essa compensação é indevida,
pois na DIPJ/2011, com referência ao 2o trimestre de 2010, não foi apurada
CSLL a pagar, mas sim saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 12.634,01. Desta
forma, no final desse período de apuração o contribuinte nada devia, ou seja,
não existia débito passível de extinção por compensação;
(ii)
o saldo negativo surge quando o valor das deduções, explicitadas nas linhas
72 a 82 da ficha 17 da DIPJ/2011, é superior ao valor da contribuição devida.
Deste confronto de valores remanesce contribuição a pagar ou saldo negativo
passível de restituição e compensação.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010 EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 28/03/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 105-001.474, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 133) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 137/143), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
é incontroverso nos autos que a Contribuinte pagou R$ 14.366,23 de CSLL a
mais do que devia no 3o trimestre de 2010. Afinal, devia apenas R$ 3.573,72 e
teve retidos na fonte R$ 12.634,01, além de ter pago, mediante compensação,
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.541 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900627/2015-87
4
outros R$ 1.732,22. O nome que se dá ao crédito da contribuinte — se saldo
negativo ou pagamento indevido — é o menos importante nessa história;
(ii)
assim, que, mesmo que se trate de erro de preenchimento, fato é que não se
poderia negar o exame da compensação por mero formalismo, uma vez
reconhecido que inegavelmente houve pagamento a maior.

7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.541 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900627/2015-87
5
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
28/03/2023 (e-fl. 133), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/04/2023 (e-fl.
136), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
11.

Senão vejamos.
12.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no 2o Trimestre de 2010 (01.04.2010 a 30.06.2010), no valor de
R$ 14.366,23 (quatorze mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), resultante de
antecipações a título de retenções na fonte.
13.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 49), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 14.366,23 (quatorze mil,
trezentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), reconheceu o valor de R$ 12.634,01
(doze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e um centavo), de forma que restou parcialmente
homologada a compensação no PER/DCOMP no 40025.94597.131010.1.3.03-9330 e no
PER/DCOMP no 13101.16951.210710.1.2.03-5015 restou consignado que “não há valor a ser
restituído/ressarcido”. Confira-se:

14.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos seguintes
termos:
“O motivo da não homologação foi a não confirmação integral do crédito
de saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de 2010, informado no PerDcomp no

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.541 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900627/2015-87
6
13101.16951.210710.1.2.03-5015 no montante de R$ 14.366,23, em razão de ter
sido apurado saldo negativo para o período em tela no aporte de R$ 12.634,01.
O contribuinte aduz que não foi considerado o valor da CSLL do trimestre
quitado por compensação, mediante protocolo do PerDcomp no
08710.85342.210710.1.3.03-8179. Ocorre que essa compensação é indevida, pois
na DIPJ/2011, com referência ao 2o trimestre de 2010, não foi apurada CSLL a
pagar, mas sim saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 12.634,01. Desta forma,
no final desse período de apuração o contribuinte nada devia, ou seja, não existia
débito passível de extinção por compensação.
Ressalte-se que o saldo negativo surge quando o valor das deduções,
explicitadas nas linhas 72 a 82 da ficha 17 da DIPJ/2011, é superior ao valor da
contribuição devida. Deste confronto de valores remanesce contribuição a pagar
ou saldo negativo passível de restituição e compensação.
Portanto, uma vez reconhecido na íntegra o saldo negativo apurado pelo
próprio contribuinte para o período de apuração em análise, devem ser rejeitadas
as alegações da recorrente”. (e-fls. 128/129, g.n.)
15.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação da diferença de R$ 1.732,22 (um
mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), já que pleiteou a quantia de R$
14.366,23 e teve reconhecido o valor de R$ 12.634,01.
16.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que:
“A contribuinte não nega que, do ponto de vista formal, deveria ter
simplesmente pleiteado a restituição da CSLL retida na fonte em valor superior ao
débito apurado no período, diferença esta que constituiria o saldo negativo do
período.
Entretanto, como se expôs, a contribuinte, ainda que por erro, pagou R$
1.732,22 a título de CSLL sem ser devido. E na medida em que tal valor era
indevido, como a própria decisão recorrida reconhece, surge para a contribuinte o
direito de ser restituída desse montante, assim como do saldo negativo apurado
de R$ 12.634,01.
A pergunta que se faz é se tem cabimento lógico e moral o enriquecimento
indevido dos cofres públicos pelo simples fato de a contribuinte, ao invés de
transmitir duas DCOMPs distintas, uma para o saldo negativo de CSLL e outra para
o pagamento indevido de CSLL, ter transmitido uma única DCOMP, denominando
tudo de saldo negativo.
Note-se que a fiscalização não nega que a contribuinte tenha direito aos
dois valores. Só questiona a forma como o pleito foi formulado, prendendo-se a
uma questão meramente burocrática e ignorando a materialidade do direito”. (e-
fls. 140/141, g.n.)
17.

Da análise dos autos, verifica-se que:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.541 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900627/2015-87
7
(i)
consta da DIPJ/2011 (e-fl. 20), referente ao 2o trimestre de 2010, saldo
negativo apurado no exato valor confirmado pelo Despacho Decisório, qual seja, de R$ 12.634,01:

(ii)
consta da DCTF (e-fl. 26), referente ao 2o trimestre de 2010, débito de CSLL
no exato valor da diferença a ser comprovada nestes autos, qual seja, de R$ 1.732,22,
compensada com saldo negativo próprio, conforme PER/DCOMP no
08710.85342.210710.1.3.03.8179:

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.541 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900627/2015-87
8
(iii)
da análise do PER/DCOMP no 08710.85342.210710.1.3.03.8179 (e-fls.
37/41), mencionado acima na DCTF, verifica-se que a Recorrente utilizou saldo negativo do 4o
trimestre de 2009 para compensar CSLL no valor de R$ 1.732,22:

*****************************************************

18.

Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto
à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
confirmado através da Diligência.
19.

O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído que, “é permitido ao contribuinte a comprovação do erro de fato no
preenchimento da declaração, sendo esse, inclusive, o entendimento da própria Receita Federal, ou
seja, é possível superar esse equívoco desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014”.
20.

Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, expôs
de maneira bastante didática e elucidativa, que o erro de preenchimento da declaração não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa
ter o erro sanado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.541 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900627/2015-87
9
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista
em lei. Confira-se:
“Vale salientar, que na visão desse julgador é permitido ao contribuinte a
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, sendo esse,
inclusive, o entendimento atual da própria Receita Federal, ou seja, é possível
superar esse equívoco desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das
hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário
Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos
o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de
fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria
não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes. A retificação de ofício de débito
confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida
Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato
no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação –
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos
órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação
destes. [grifos nossos]
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.541 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900627/2015-87
10
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Sendo assim, confirmada à certeza e liquidez do direito creditório, exigência
prevista no artigo 170 do CTN, entendo pela existência do direito creditório
pretendido.” (Processo n° 11080.908288/2015-21, Acórdão n° 1002-002.611.
Sessão de 01/02/2023. Relator Fellipe Honório Rodrigues da Costa, g.n.)
21.

Por conta da enorme incidência no apontamento da origem do crédito pelos
contribuintes, este Conselho aprovou a Súmula CARF n° 175, a qual considera possível a análise do
indébito, quando houver prova de que o contribuinte errou ao informar que o crédito se origina
de pagamento indevido ou a maior de estimativa que integrou o saldo negativo apurado no
período, caso análogo ao dos presentes autos:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
22.

Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material3,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para comprovação do alegado
pagamento indevido ou maior – erroneamente mencionado no PER/DCOMP como “saldo
negativo” - no montante de R$ 1.732,22 (um mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e dois
centavos).
23.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.

3 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.541 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900627/2015-87
11
24.

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
25.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 192
DF CARF MF
Original